Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo credor de honorários contratuais PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA em face da decisão que indeferiu o seu pedido de preferência constitucional. Fundamenta a sua pretensão aduzindo que o valor correspondente aos honorários contratuais já se encontram retidos, de modo que o recebimento de valores abatidos na preferência constitucional deferida aos credores JOÃO SERENO FIRMO e LAURO SILVESTRE DE FREITAS seria indevido. Defende, ainda, que possui o direito à antecipação preferencial dos honorários contratuais por força do art. 100, § 2o, da CF, combinado com o art. 102, § 2o do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional no 99/2017. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, deve-se ressaltar os esclarecimentos apresentados pelo Juízo de origem quanto ao devedor dos honorários contratuais (ID 7829328): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O patrono dos autores requereu o destaque dos honorários contratuais. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório, razão pela qual indefiro o pedido de ID 22674663. Após o trânsito em julgado da decisão de ID 21788977, expeçam-se os respectivos precatórios, com reserva de 15% relativa aos honorários contratuais (ID 12529560), observando se a natureza dos créditos. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 24 de Setembro de 2018. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito (grifo nosso) Assim, a “reserva” de 15% relativa aos honorários contratuais significa que à medida que os credores forem recebendo os créditos que lhe cabem no precatório, 15% do valor por eles recebidos serão destinados ao advogado em razão do contrato de honorários firmado com esses credores. Não significa, portanto, que o advogado se tornou credor autônomo no precatório para receber, de uma só vez, a integralidade do valor correspondente ao percentual que contratualmente lhe caberia. A “reserva” constitui apenas uma garantia de que, quando os autores receberem o valor a eles devido no precatório, o percentual contratado será pago, na mesma oportunidade, ao patrono. Dessa forma, sempre que houver pagamento do precatório (ou parte dele através do adiantamento preferencial), o juiz deve determinar que o valor correspondente ao percentual contratualmente fixado entre o credor e o patrono seja pago diretamente ao advogado, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Essa é a inteligência do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Sendo assim, os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. E é justamente baseado em tais premissas que a jurisprudência do TJDFT e do STF não admite a expedição de requisição autônoma para quitação de honorários contratuais destacados. No mesmo sentido, o art. 8o da Resolução 303 do CNJ reforça que os honorários contratuais não são uma verba autônoma ao do credor principal, não conferindo ao advogado o direto de ter uma requisição autônoma para esse fim. Sobre o tema, colaciono, a título de reforço, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8o, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (RE 1035724 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017 – grifo nosso) Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante no 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante no 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 23886 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017 – grifo nosso) Com efeito, se os honorários contratuais destacados não são autônomos, por serem considerados parte integrante do crédito principal, e se não constitui uma relação que envolve o Ente Devedor, não há como ser deferido o pedido de preferência constitucional para que o patrono os receba de forma antecipada. Essa linha de raciocínio foi a sedimentada pela Câmara Nacional de Gestores de Precatórios no seu Enunciado no 13 que estabelece: “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais”. Nesse mesmo sentido, é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como demonstram os precedentes abaixo listados: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO. RETENÇÃO EM RELAÇÃO AO MONTANTE PRINCIPAL. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento em que se discutem a retenção e o destacamento de 10% do valor bruto reconhecido judicialmente e posterior expedição de precatório ou RPV em favor do patrono da parte Agravante. 2. Os honorários contratuais não se encontram contemplados como objeto de retenção própria e separada do valor do precatório, de acordo com enunciado da Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal. 3. A autonomia quanto aos créditos diz respeito à titularidade em face do destacamento, e não ao pagamento antecipado, tendo em vista que o crédito do advogado relaciona-se com o montante que ainda será destinado ao constituinte. 4. O conteúdo do Art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 diz respeito à destinação direta ao advogado, não estando contemplada menção a lapso temporal para isso, ainda mais antes de a própria parte auferir o valor. 5. Não se obstaculiza o pagamento da verba relativa aos honorários, apenas uma expedição autônoma e anterior em termos de critério classificatório, pois o pagamento de tal deve observar a classificação do requisitório a que se sujeita o crédito da Agravante patrocinada. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1066050, 07101772020178070000, 1a T, Rel Des. Roberto Freitas, DJe 19/01/18). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 505 DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47 - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A preclusão pro judicado não é absoluta e enquanto não encerrada a sua jurisdição, poderá o Magistrado rever suas decisões interlocutórias. 2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar e a expedição de precatório ou RPV a eles relativa, de forma destacada do montante principal, não constitui o fracionamento da execução vedado pelo art. 100, § 8o, da CF, haja vista a sua não acessoriedade e a titularidade diversa dos créditos. 3. Contudo, a jurisprudência vinculante acerca do tema - REsp no 1347736/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos, e Sumula Vinculante no 47/STF, trataram apenas da possibilidade de destaque, do montante principal executado, dos honorários sucumbenciais, nada estabelecendo acerca dos honorários contratuais, hipótese tratada nos presentes autos. 4. Ao contrário dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais são oriundos da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado e não há previsão legal para que sejam destacados do montante principal da execução, conforme se extrai dos artigos 22, §4o e 23 da Lei no 8.906/94. 5. Segundo tais normativos, os honorários contratuais fazem parte do montante principal e devem ser destacados apenas quando do pagamento efetuado pelo executado, oportunidade em que o depósito poderá ser disponibilizado diretamente ao advogado, em atenção ao disposto pelo art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1067718, 07119630220178070000, 5a T., Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, DJe 18/01/18). (grifo nosso) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO PRINCIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE. VALOR. CONTRATO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906/94. I - Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não são passíveis de pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não estão contemplados na Súmula Vinculante 47. II - É admitido o destaque dos honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1044127, 07062391720178070000, 6a T, Rel. Min. Vera Andrighi, DJe 13/09/2017). Em razão dos fundamentos expostos, mantenho a decisão que indeferiu o pleito de preferência constitucional formulado pelo advogado PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA. Cumpra-se a decisão que deferiu a preferência aos credores JOÃO SERENO FIRMO e LAURO SILVESTRE DE FREITAS e dê-se vista dos autos ao DISTRITO FEDERAL, para a apresentação dos cálculos. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios